Tribunal: TJBA
Processo: 8074704-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074704-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS BOAVENTURA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO A PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FINS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança em mandado impetrado, sem mencionar eventual abatimento de parcelas já pagas pela Administração Pública. O Embargante alega omissão no julgado, por não constar ressalva quanto aos valores eventualmente quitados de forma administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar o abatimento de parcelas já pagas administrativamente, cuja apuração se dará na fase de cumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão do julgado, sendo esse o caso dos autos, pois o acórdão deixou de explicitar a necessidade de compensação de eventuais valores pagos administrativamente. 4. Embora a apuração de tais parcelas ocorra em sede de cumprimento de sentença, é necessário que o julgado contenha comando expresso nesse sentido, a fim de evitar duplicidade de pagamento e assegurar a higidez da execução. 5. A ausência de ressalva nesse ponto pode gerar interpretações equivocadas, motivo pelo qual o acolhimento dos aclaratórios se impõe exclusivamente para integrar o acórdão, sem alteração do mérito da decisão concessiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para determinar o abatimento de eventuais parcelas já pagas administrativamente. Tese de julgamento: 1. O acórdão que concede segurança em mandado de segurança deve conter ressalva expressa quanto ao abatimento de parcelas eventualmente pagas administrativamente, cuja apuração ocorrerá em fase de cumprimento da decisão. 2. A omissão quanto à necessidade de compensação de valores já quitados configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074704-90.2024.8.05.0000, em que figuram como embargado JOSE DOS SANTOS BOAVENTURA e como embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.